Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720949-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MAIZA MATHIAS DE OLIVEIRA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO VOLKSWAGEN SA em face da decisão de ID 194832990 que, nos autos da ação de execução movida em desfavor de MAIZA MATHIAS DE OLIVEIRA FONSECA (processo no 0717502-77.2021.8.07.0009), determinou a desconstituição da penhora efetivada via convenio SISBAJUD, determinando a liberação da quantia de R$ 888,25, em razão do fato de que o exequente deixou caducar o alvará e não promoveu o saque dentro do prazo. O agravante sustenta, em suma, que a decisão exarada merece reforma pois o fato de não ter ocorrido o levantamento do alvará judicial, não impede que o valor permaneça bloqueado nas contas da agravada, tampouco impede que o cartório emita novo documento, pois não há prazo para que o valor penhorado seja levantado. Informa que a devedora agravada até o momento não efetuou a quitação do débito exequendo, e que os valores penhorados, embora ínfimos, são aptos para minimizar a inadimplência, resguardando a execução de absoluta frustração. Argumenta que não há qualquer elemento que impeça de ser expedido novo alvará judicial para a agravante realizar o levantamento do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada e possibilitar ao credor agravante o levantamento do valor bloqueado, através de novo alvará judicial a ser emitido pela Serventia. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 59411753). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade de suas alegações quanto ao fato de não existir, a princípio, qualquer imposição legal no sentido de que deva ocorrer a desconstituição da penhora por ter caducado o prazo do alvará de levantamento, bem como o perigo de dano, porquanto, diante da determinação de liberação da quantia encontrada através do sistema SISBAJUD em favor da parte executada, o credor agravante corre o risco de perder o valor que foi bloqueado, o qual, mesmo não sendo suficiente para quitar a totalidade do débito exequendo, tem o condão de garantir o adimplemento de parte da dívida. Todavia, no caso não há que se determinar a expedição imediata de novo alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do exequente, pois ainda não houve o julgamento do mérito do presente recurso, porém, cabível o sobrestamento da decisão agravada a fim de evitar a desconstituição da penhora com a liberação de valores em favor da parte executada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, apenas para sobrestar os efeitos da decisão recorrida impedindo a desconstituição da penhora, até que ocorra o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Brasília – DF, 23 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora